Tribunal: TJPA
Processo: 0006751-88.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006751-88.2019.8.14.0028

APELANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006751-88.2019.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO
(DEFENSORA PÚBLICA NARA DE CERQUEIRA PEREIRA)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR ÍNFIMO, ANTE A PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Revela-se inadmissível a tese de absolvição do crime de posse de arma de fogo, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos firmados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas, notadamente pela prisão em flagrante do apelante e apreensão da arma.

2.

Os Tribunais Superiores firmaram orientação de ser
despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, porquanto os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso.

3.

Merece permanecer inalterada a reprimenda de multa, sobretudo por se revelar proporcional e estar em consonância com os ditames legais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

Iago Morand Silva Nascimento
,
por intermédio da defensoria pública, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime semiaberto - e ao pagamento de 12 dias-multa
, em razão da prática delitiva tipificada no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 16/07/2019, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via NIOP, para apurar a informação de que um indivíduo
havia praticado um roubo no bairro Cidade Jardim e que estava escondido em um imóvel localizado na Rua São Pedro, bairro Santa Rosa, nesta cidade. Ao chegarem neste endereço, os policiais militares localizaram o acusado na posse de 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola 765 e do documento de um veículo com registro de roubo.

Em suas razões, o apelante pretende sua absolvição, nos termos do artigo 386, III do Código de Processo Penal, sob o argumento de atipicidade da conduta por não haver comprovação da potencialidade lesiva da arma apreendida.

Pugna ainda pela dispensa ou redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
sustenta que o acervo probatório está suficientemente materializado nos autos para a manutenção da condenação, pedindo pela manutenção da sentença.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 14 do IPL) e depoimentos das testemunhas (ID nº 5226209 a 5226212 - mídias).

Os policiais militares que procederam a revista, em juízo (ID nº 5226209 a 5226212 - mídias), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o apelante e ratificaram os termos descritos na inicial acusatória.

Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Registre-se que as
alegações do recorrente encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Diante das circunstâncias, flagrado o apelante, após revista, de posse de arma de fogo tipo PISTOLA, 765, SEM MUNIÇÃO, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra no tipo penal descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003.

A propósito, anoto que o mencionado crime se configura com a simples
posse de arma de fogo
, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de
delito de mera conduta ou de perigo abstrato,
razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Cumpre ressaltar, a propósito, que o entendimento esposado
se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça de que
“o delito tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é crime classificado como de
mera conduta,
considerando-se praticado com a mera subsunção do fato a um dos núcleos do tipo, sendo irrelevante para sua consumação a efetiva comprovação do prejuízo para a sociedade. É, ainda, delito de perigo abstrato, cuja probabilidade de ocorrência do dano é presumida. Logo, aquele que possui arma de fogo, acessório ou munição, no interior de sua residência, incide no tipo penal, não havendo se falar em
atipicidade da conduta” (HC 483.457/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Nesta linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE IMPUGNADA. AGRAVO CONHECIDO.
POSSE DE ARMA DE FOGO
. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ATIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnada a decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2. Uma vez que a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo deu-se fundamentadamente com base nas provas dos autos, a pretendida inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos do entendimento desta Corte, o crime de posse ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta (ou de simples atividade), ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Precedentes.
4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo mas lhe negar provimento.

(AgRg no AREsp 1631613/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Comprovada a suspensão dos prazos processuais no ato da interposição do recurso, impõe-se o conhecimento do agravo em recurso especial, porque tempestivo.
2. Os crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito são de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.
3. O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal (AgRg no REsp 1.434.940/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/2/2016). 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(AgRg no AREsp 1264393/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

No mais,
é descabido, de igual modo, o pleito de isenção ou diminuição da pena pecuniária ao mínimo legal
, pois, conforme trecho da r. sentença supratranscrito, além da pena de multa ter sido aplicada, em observância aos ditames legais, de forma proporcional em 12 dias-multa,
o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que, como é sabido, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de exclusão pelo simples fato do recorrente ser pobre nos termos da lei, sob pena de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade.

Além do que, o posicionamento dos Tribunais Superiores é uníssono, no sentido de que
“o simples fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não comprova sua hipossuficiência de modo a lhe isentar do cumprimento de eventual pena de multa ou de prestação pecuniária. Além disso, essa temática ganha melhor solução, posteriormente, perante o Juízo da execução penal”

(AgRg no AREsp 655.490/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Nessa senda, esta e. Corte vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUES AO VOLANTE.

ART. 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. POR FORÇA DO VERBETE DA SUMULA 231 DO STJ. ADEMAIS RESTOU VEDADA A DISCUSSÃO ACERCA DE SUA CONSTITUCIONALIDADE EM FACE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO, DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CF/88. INTELIGENCIA DA SUMULA 10 DO STF -
DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. POR SE TRATAR DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PELO QUAL O RÉU FOI CONDENADO, ALEM DE NÃO HAVER PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). PRESCRIÇÃO. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS (ART. 109, VI DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - ART. 61 DO CPP - UNÂNIME.

I - Impossível a redução da pena corpórea aferida, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte; III
- O STJ, firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 06 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA E SUSPENSÃO DA CNH PELO PRAZO DE 06 MESES, SENDO A PENA DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE); V - Faz-se imperativo declarar extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório transcorre interregno

superior ao prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em concreto - ut artigos 109, VI c/c art. 61, todos do Código Penal; VI - NESSES TERMOS DE OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (22/05/2015) E A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (18/09/2018). Assim, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade em face da prescrição, nos moldes do art. 61 do CPP, restando prejudicado o mérito recursal.”

(
2020.01797118-61, 213.978, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31 - negritei
)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR
. 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: IMPOSSIBILIDADE. É INVIÁVEL A EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PORQUANTO, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO LEGAL OU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DE PAGAMENTO, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. ADEMAIS, É NA FASE DE EXECUÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE DO CONDENADO. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE”.

(2019.05146644-53, 210.657, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 12/12/2019 – destaquei)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a
manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ante o exposto,
acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, motivo pelo qual
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 16/12/2021